Tribunal: TJDFT
Processo: 0736181-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESATENDIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 76, §2o, I, DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício, o que, “in casu”, incumbia ao banco agravante/apelante, ante o óbito da parte adversa noticiado antes da angularização da relação jurídico-processual (art. 313, §2o, I, do Código de Processo Civil), pena de não conhecimento de recurso de apelação, nos termos dos arts. 76, §2o, inciso I, c/c art. 932, inciso III, todos do CPC.
2. Consabido que a admissibilidade recursal precede a análise de mérito do recurso. Assim como as condições da ação devem estar preenchidas para que seja possível a análise do mérito de uma demanda, também o recurso, para ser apreciado em seu objeto, deve possuir certos requisitos de admissibilidade, condição “sine qua non” para que o órgão “ad quem” aprecie o mérito do recurso.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.